Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710347-82.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANUELA CRISTINA DA SILVA BRITO EMBARGADO: UEMERSON BRITO NUNES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 69954117, opostos em face da decisão, ID 69664212, que indeferiu a gratuidade de justiça à recorrente. Em suas razões, a embargante alega que houve omissão na decisão embargada, por não dispor de modo explícito sobre à documentação apresentada pela embargante. Ressalta que nos termos do § 2o, do art. 98, do CPC, o indeferimento deve ser baseado em elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais e a ausência de análise dos documentos juntados denota ausência de análise dos pressupostos. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja apresentada fundamentação para indeferimento do benefício da gratuidade judiciária, considerando a documentação juntada, imprimindo efeito modificativo ao julgado, caso seja a hipótese. Não foram apresentadas contrarrazões pelo também recorrente, ora embargado, Uemerson Brito Nunes. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão ou contradição a sanar, pois a documentação intempestivamente anexada aos autos pela embargante foi devidamente apreciada por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. Neste sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC⁄2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e⁄ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016 , DJe 17/08/2016)”. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.) É importante salientar que a decisão embargada mencionou o não cumprimento integral da decisão ID 69103163, pela embargante. Desse modo, entendo que não assiste razão à embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 69664212, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito